Tribunal: TJBA
Processo: 8001563-37.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001563-37.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DO CARMO SILVA SANTOS Advogado(s): MAIARA PEREIRA ARAUJO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação cível .Direito administrativo e previdenciário. Pensão por morte. Prescrição quinquenal. Interrupção pela impetração de mandado de segurança. Precedentes do STJ. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição quinquenal aplicada pelo juízo de primeiro grau foi interrompida pela impetração anterior de mandado de segurança relativo ao mesmo direito, o que estenderia o período de condenação do Estado ao pagamento das diferenças devidas à pensionista desde a concessão do benefício em 14/03/2005. A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para a cobrança das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede sua propositura, voltando a fluir somente após o trânsito em julgado da ação mandamental. No caso concreto, o mandado de segurança nº 8023039-45.2018.8.05.0000 foi impetrado em 15/10/2018 e transitou em julgado apenas em 05/09/2023, enquanto a presente ação foi ajuizada em 23/03/2023, ou seja, antes do trânsito em julgado do writ. A prescrição permaneceu interrompida durante toda a tramitação do mandado de segurança, não havendo que se falar em fluência do prazo prescricional quando do ajuizamento da presente ação. O direito à revisão de proventos de pensão por morte, para fins de paridade com os servidores da ativa, constitui prestação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, renovando-se o direito mês a mês. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001563-37.2023.8.05.0141; Recorrente: MARIA DO CARMO SILVA SANTOS; Recorrido: ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .